Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-73.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA CONTRA VÍTIMA COM QUEM MANTEVE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE DELAÇÃO PREMIADA. NÃO CABIMENTO. DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em virtude da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.

2. Não há falar em aplicação analógica do instituto da delação premiada, uma vez que a analogia apenas se opera na lacuna da lei, o que não se verifica diante de previsão legislativa expressa para o tratamento da atenuante em caso de confissão espontânea, conforme artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

3. Recurso desprovido.